Tribunal: TJMT
Processo: 1012003-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012003-55.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravada: MARIA GABRIELA BOABAID TEIXEIRA
Número do Protocolo: 1012003-55.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1021543-04.2021.8.11.0041) ajuizada contra a agravante por MARIA GABRIELA BOABAID TEIXEIRA, deferiu pedido de antecipação da tutela para impor à Cooperativa o custeio “dos procedimentos necessários para a aplicação de 08 em 08 semanas, a partir de 28.06.2021 de LUTECIO/DOTA, mantendo a continuidade das autorizações e condições necessárias ao tratamento da requerente, bem como forneça o procedimento indicado, qual seja: aplicação recorrente de LUTECIO/DOTA no Hospital São Luiz em São Paulo, necessitando de internação na data de 27.06.2021 no referido hospital, de modo que custeie os procedimentos tais como os honorários médicos, exames laboratoriais e de imagem e qualquer outro material hospitalar necessários, inclusive internação em UTI integralmente ou, alternativamente, no mínimo, proceda ao reembolso de 60% do valor cobrado, conforme já vinha fazendo durante todo o tratamento, sob pena de multa diária, a partir de 27.06.2021, de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” (cf. Id. no 93427455 - pág. 110/112).
A agravante sustenta que não há qualquer dispositivo legal, tampouco cláusula contratual que lhe obrigue a custear tratamentos em unidade não credenciada, e que, apesar de não existir, no Estado de Mato Grosso, rede credenciada para o tratamento “Lutécio – Dota”, e havendo a necessidade de internação, a Operadora do plano de saúde realiza busca nas regiões limítrofes por clínicas credenciadas para assegurar o atendimento ao beneficiário.
Alega que a decisão agravada “tem enorme potencial lesivo ao direito da agravante, sendo inequivocamente suscetível de causar danos de grave e de difícil reparação”, na medida em que obriga a Operadora a prestação de serviços médicos, contrários à Legislação especial aplicável, e ainda, em unidade hospitalar localizada em outro Estado da Federação
Reitera que o vínculo contratual existente entre as partes prevê parâmetros objetivos para a cobertura, e sendo assim esta só poderá ser prestada aos usuários inscritos de acordo com o pactuado, sendo vedada a extrapolação de limites legais impostos pela legislação de regência, em especial aqueles preconizados pela lei 9.656/98, que dispõe de maneira específica sobre os planos privados de saúde.
Pede, pois, reforma da decisão agravada para que o pedido de antecipação da tutela seja indeferido; de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 93417483 - pág. 38).
É o breve relatório.
A agravante admite textualmente que a autora é beneficiária de plano de saúde Unimed, e não nega a existência de cobertura contratual para o tratamento da doença que acomete a autora/agravada, mas foca a negativa de cobertura no pretexto de que não possui obrigação de arcar com os custos de tratamento em instituto médico não credenciado; sucede, porém, que o contrato de plano de saúde envolve relação de consumo, e, desse modo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em consonância com as normas do CDC, ex vi do art. 35-G, da Lei 9.656/98, verbis:
“Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, as disposições da Lei no 8.078, de 1990”.
Arnaldo Rizzardo conceitua os contratos de plano de assistência à saúde da seguinte forma:
“Contrato pelo qual o segurador se obriga a cobrir a indenização por riscos ligados à saúde e à hospitalização, mediante o pagamento do prêmio em determinado número de prestações. Fica a pessoa protegida dos riscos da enfermidade, pois contará com recursos para custear as despesas acarretadas pelas doenças, com a garantia da assistência médico-hospitalar. Genericamente, é a garantia de interesses pela cobertura dos riscos da doença. Através dele, o indivíduo ou segurado fica protegido dos riscos da enfermidade, pois contará com recursos para custear as despesas acarretadas pelas doenças, e tendo direito à própria assistência médico-hospitalar. No entanto, tradicionalmente, duas as formas de cobertura: ou pelo reembolso de despesas com liberdade de escolha de quem presta os serviços, caracterizando o seguro-saúde; ou pelo credenciamento de médicos e hospitais, para os quais se encaminha o segurado que receberá o tratamento médico-hospitalar, tendo-se, os planos de assistência. Nesta última espécie, os serviços médicos e hospitalares organizam-se através de convênios. As pessoas signatárias do contrato pagam, mediante contribuições mensais, o dispêndio com os serviços médicos hospitalares futuros. De modo que, ao lado do seguro-saúde, aparecem os planos de assistência à saúde, que se organizam na forma de pessoas jurídicas, para a prestação de atividades ligadas à saúde, tanto no concernente ao tratamento médico como para finalidade da recuperação por meio de atendimento ambulatorial e internamento hospitalar” (Contratos, 2a edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2004, p. 892).
No caso, em janeiro de 2020 a agravada foi diagnosticada com “Tumor Neuroendócrino de Duodeno e 09 metástases no fígado”, caracterizado como raríssimo, e por isso foi prescrito o tratamento “Lutécio – Dota” para o adequado controle da doença (cf. Id. no 93427452 – pág. 99), tratamento realizado pela equipe médica oncológica do Hospital São Luiz, localizado em São Paulo/SP, referência em medicina nuclear.
Assim, conquanto a agravante pretenda justificar a exclusão da cobertura agarrada sobretudo à escusa de que não há cláusula contratual que lhe obrigue a custear tratamentos em rede não credenciada, não se pode admitir que qualquer restrição genérica ao tratamento prescrito pelo médico do paciente, mormente quando for essencial e imprescindível ao combate do mal e à recuperação da saúde, possa fundamentar a negativa do custeio quando aquele tipo de tratamento só puder ser prestado por determinada unidade médica, conforme se dá geralmente no campo dos tratamentos quimioterápicos oferecidos por unidades hospitalares especializadas, e este é exatamente a hipótese dos autos, já que o tratamento indicado à agravada, com “aplicação recorrente de LUTECIO – DOTA”, pode ser ministrado pelo Hospital São Luiz” (cf. Id. no 93427452 – pág. 99), unidade que oferece estrutura física e profissionais adequados diante da patologia apresentada pela paciente, e com possibilidade de se obter melhores resultados para conter o avanço da doença.
De todo modo, o bem-estar da paciente deve prevalecer à conveniência da Cooperativa médica/agravante à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, merecendo proteção absoluta e preferencial o direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput).
Por outro lado, não se vê em que medida a agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a autora/agravada sucumba em última instância, poderá intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da agravada.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 12 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator